Tribunal: TJSP
Processo: 1009059-05.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Inexigibilidade dos débitos. Suplicante que não nega ter contraído as dívidas. Prescrição fulmina a exigibilidade jurídica da obrigação, tornando-a natural, todavia sem extingui-la. Ausência de provas quanto à efetiva cobrança da dívida pela ré,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Inexigibilidade dos débitos. Suplicante que não nega ter contraído as dívidas. Prescrição fulmina a exigibilidade jurídica da obrigação, tornando-a natural, todavia sem extingui-la. Ausência de provas quanto à efetiva cobrança da dívida pela ré, cujo ônus incumbia à autora, pela impossibilidade de comprovação de fato negativo. Possibilidade de inscrição do débito em registro desprovido de coercitividade ou publicidade, acessível por iniciativa do próprio devedor, ante a persistência da obrigação. Improcedência do pedido indenizatório, assim como do cominatório para a exclusão do registro. Sucumbência. Restou incontroverso que os débitos não foram quitados e que foi a devedora quem deu causa ao ajuizamento da demanda ao deixar de cumprir com suas obrigações até se operar a prescrição. Descabimento da imposição de sucumbência à parte ré, frustrada em seu direito de crédito em razão da prescrição. Orientação do e. STJ. "A jurisprudência desta corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente". Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.